Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008602-48.2021.8.11.0000– COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE (S): JOSUE SANTANA
AGRAVADO (S): S.V.C.S., REPRESENTADA POR JESSICA APARECIDA CHAGAS CARVALHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por JOSUE SANTANA contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação de alimentos (Processo no 1010288-66.2021.8.11.0003) que deferiu alimentos provisórios para sua filha Sophia Vitória Chagas Santana, em 1/3 (um terço) do salário mínimo (ID 87606992- fls.1).
O agravante sustenta que: 1) não teria condições de suportar o valor fixado pelo Juízo singular porque percebe renda de R$ 1.232,56 (mil duzentos e trinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) e possui outra filha menor, sua “dependente financeira”; 2) antes do ajuizamento da ação, teria acordado verbalmente, com a genitora da criança o pagamento de R$200,00 (duzentos reais) mensais, a título de alimentos, além de divisão de despesas extras e “não houve quaisquer questionamento quanto à quantia”.
Requer a concessão tutela recursal para reformar a decisão agravada e estabelecer os alimentos provisórios em “15% do salário mínimo”, ou seja, R$ 183,33 (cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos), bem como a concessão de justiça gratuita (ID 87606980) com os documentos (ID 87606981/ID 87606996).
Relatos.
Observados os limites objetivos da interposição deste agravo, identifica-se que o pleito recursal enquadra-se nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, a justificar a análise em regime judicial extraordinário [“medida cautelar, de natureza cível [...] que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação”].
Dito isso, vejamos a decisão agravada:
[...]. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. [...]. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade, defiro os alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4o, da Lei n.o 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário mínimo vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo.[...].” (Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito– ID 87606992)
Pois bem.
O agravante comprova exercer a profissão de vidraceiro e ter renda no aporte de R$ 1.232,56 (mil duzentos e trinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como ter outra filha [Anne Beatriz Santana Maciel – nascida em 7.6. 2015], conforme recibo de pagamento de salário do mês de abril de 2021 e certidão de nascimento (ID 87606986/ID 87606988).
Extrai-se da inicial da ação de alimentos que sua outra filha [Sophia Vitória Chagas Santana - nascida em 5.10.2020] “passou a viver com a sua genitora” e o agravante “ajuda parcialmente no sustento”, bem como que a mãe da criança [Jessica Aparecida Chagas Carval] tem trabalho certo e recebe R$1.827,24 (mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), consoante recibo de pagamento de salário (ID 54791533).
A obrigatoriedade de prestar alimentos é mútua, inerente a ambos os pais, e decorre da relação de parentesco e os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Em outras palavras, a obrigaçãoalimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1o).
A fixação de alimentos provisórios exige cautela/moderação para “não sobrecarregar em demasia o alimentante, pois eventual inadimplência poderá levá-lo até a prisão. E, [...], caso o valor dos alimentos seja majorado ao final da lide, esse novo valor retroagirá à data da citação, não ensejando prejuízo ao alimentado. Mas, se o valor final for inferior, não haverá devolução, pois, os alimentos são irrepetíveis” (TJRS, Agravo Interno no 70084899228 – Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 17.5.2021).
Nesse quadro, sopesada a capacidade contributiva demonstrada pelo agravante e a existência de outra filha [Anne Beatriz Santana Maciel com 6 anos de idade], mostra-se elevado o percentual estabelecido para Sophia Vitória Chagas Santana, notadamente porque sua genitora, também, tem vínculo formal de emprego o que a possibilita auxiliar no sustento da filha, razão pela qual os alimentos provisórios devem ser reduzidos, para valor próximo ao ofertado espontaneamente [R$ 200,00 que teria sido acordado, verbalmente, entre os genitores e 15% ou R$ 183,33, como postulado nas razões recursais], qual seja, 16% (dezesseis por cento) dos s rendimentos líquidos do agravante [equivalente a R$197,21, com base no recibo de pagamento do mês de abril de 2021] .
Assim sendo, reconhece-se, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
Outrossim, verifica-se a insuficiência econômica do agravante para pagamento de custas, despesas processuais e ou honorários, a justificar a concessão de justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015.
Com essas considerações, DEFERE-SE a tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios para 16% (dezesseis por cento) do rendimento líquido do agravante, bem como conceder gratuidade judiciária.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular e SOLICITEM-SE informações.
Em seguida, INTIMEM-SE a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista